Tribunal: TJDFT
Processo: 0000883-38.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ART. 171, §2o, I, DO CP. CONDUTA EQUIPARADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO. FORÇA PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMIDADA DO ART. 66 DO CP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. PENA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VALOR ELEVADO DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta não equivale à falta de fundamentação, nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
2. Com efeito, se a alegação de que a sentença afrontou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação, se confunde com o mérito do apelo, porquanto a irresignação se volta para a suposta condenação sem prova suficiente, não há falar em nulidade.
3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou como sistema de valoração da prova o livre convencimento motivado do juiz, no qual o magistrado forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, desde que devidamente fundamentada, como na espécie.
4. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
5. A conduta dos acusados, que induziram a vítima a erro ao afirmar ser proprietário de dois lotes, obtendo vantagem ilícita para si, simulando um negócio jurídico, subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, §2o, I, do Código Penal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a tese da defesa de absolvição por insuficiência probatória.
6. Ausente mínima demonstração de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a reduzir a pena, ainda que não expressamente prevista em lei, não há falar na atenuante do art. 66 do Código Penal.
7. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e alegando outras teses defensivas, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor.
8. Nos termos da Súmula 545 do STJ, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, do CP, quando a confissão for utilizada para o convencimento do julgador.
9. Conforme jurisprudência pacífica e sumulada, a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. (REsp 2168870/AL. Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA. Quinta Turma. Data do Julgamento: 17/12/2024. DJEN 26/12/2024).
10. Para obtenção do direito à aplicação da causa de diminuição de pena referente ao estelionato privilegiado é necessário que o réu seja primário, portador de bons antecedentes e que o prejuízo suportado pela vítima não seja superior ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
11. Incabível o reconhecimento do estelionato privilegiado quando o valor do prejuízo suportado pela vítima supera o salário mínimo vigente na época dos fatos.
12. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida para reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar os termos da sentença.